Tribunal: TJMT
Processo: 1034940-96.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034940-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA MARGARIDA MESSIAS DE MORAES - CPF: 241.994.001-68 (APELANTE), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), MARIA MARGARIDA MESSIAS DE MORAES - CPF: 241.994.001-68 (APELADO), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034940-96.2022.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL - AUSENTES REQUISITOS COMPROBATÓRIOS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –

INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA -
DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - NECESSIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - MANUTENÇÃO - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a realização de descontos no benefício previdenciário da autora se mostra indevida e configura dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011334-94.2024.8.11.0000

Apelação nº 1034940-96.2022.8.11.0041

Apelante
: Maria Margarida Messias De Moraes

Apelado
:

Banco PAN S.A.

Apelante
:

Banco PAN S.A.

Apelado
: Maria Margarida Messias De Moraes

6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por Maria Margarida Messias De Moraes

e por Banco PAN S.A
.

Ação
: Ação Ordinária de Nulidade de Contrato com Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência que Maria Margarida Messias de Moraes move contra Banco PAN S.A
.

Sentença
: julgou procedente a ação, declarou a nulidade do contrato de empréstimo com a cessação dos descontos em folha, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde a arbitração e acrescido de juros moratórios de 1%ao mês a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação da Autora
(Id.

214592261
)
: Busca, em síntese, pela majoração do montante indenizatório e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Apelação do Banco
(Id. 214592264): Defende a validade do contrato digital e alega consentimento da parte autora aos termos e condições por meio de biometria facial.

Afirma regularidade ao argumento de que o valor foi depositado em conta de titularidade da autora, aduz inexistência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, bem como entende que agiu em exercício regular de direito. Sustenta a inocorrência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e declarar improcedente os pedidos, bem como condenar a autora nas custas e honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

Contrarrazões

da Autora:
pelo desprovimento (Id. 214592270)

Contrarrazões

do Banco:
pelo desprovimento (Id. 214592269)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034940-96.2022.8.11.0041

VOTO

Narra a parte autora que recebeu uma ligação do banco informando que um empréstimo de R$ 16.008,44 foi aprovado, mas nega ter feito tal empréstimo. Dois dias depois, recebeu uma ligação do banco pedindo documentos para cancelar o empréstimo e um link para reconhecimento facial. Contudo, em 15/08/2022, constatou uma transferência de R$ 14.123,02.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação e julgar improcedente a ação ou, ainda, se é caso de afastar, reduzir ou majorar a indenização por danos morais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de extrato de empréstimo consignado, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido em seu benefício previdenciário, boletim de ocorrência, entre outros documentos (Id. 214591814 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido, por sua vez, contestou a ação, alegou a regularidade do pacto e apresentou documentação em Id. 214591839 e seguintes.

Salienta-se que o banco apresentou cópia de contrato firmado por meio digital, cuja comprovação de assinatura alega ter sido realizada mediante biometria facial por “
selfie
” da autora.

A cerca da matéria, assim se pronunciou a sentença recorrida:

“(...). Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante, o que não restou observado a contendo.

No caso posto em apreciação, pelo que se observa dos documentos juntados pelo autor a transação financeira foi realizada por fraudador que se passou por preposto do Banco requerido para obter dados do requerente, conforme juntada de prints de conversas.

Aliás, reforça ainda a versão da autora o fato de ter promovido o depósito em Juízo do numerário creditado em sua conta bancária.

Caberia à instituição financeira o ônus comprovar a idoneidade de seu sistema de segurança e, no caso concreto, referido sistema se mostrou falho, pois os criminosos tiveram acesso a todos os dados cadastrais e sigilosos do autor, o que fere o art. 5º, X, da Constituição Federal.

Cabe ressaltar que é de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade da contratação do empréstimo antes de disponibilizar o valor na conta bancária do cliente. O sistema de detecção de fraude deve ser acionado de maneira automática para impedir que as operações fraudulentas se concretizassem. A instituição financeira deveria tomar as cautelas necessárias para a constatação da irregularidade de aludidas transações, o que não ocorreu, motivo pelo qual responde pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados pelo requerente.

Neste aspecto, anote-se que a participação do requerente (com vontade viciada) para o desencadeamento dos fatos não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que no contexto também é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a prova apresentada nos autos corresponde à narrativa da inicial. O requerente foi induzido a erro por pessoas que detinham informações de seus dados pessoais, como já se assinalou. Tal circunstância seria suficiente para caracterizar a falha na segurança da instituição financeira. Trata- se de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço. (...)”

Do exame, extrai-se que, apesar das alegações do banco apelante, de fato, não houve comprovação acerca da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital do autor.

Dessa maneira, a simples juntada de uma fotografia do autor (
selfie
) revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Realça-se que, também em razão das características pessoais da autora, e da singularidade da forma da contratação, não se mostra crível a manifestação de vontade nos moldes em que foi realizada.

Isso porque, a autora é pessoa altamente vulnerável, porquanto é idosa, cujas características levam a crer que quaisquer contratações realizadas em ambiente virtual seriam obstadas ou dificultadas

Soma-se a isso o fato de que o dossiê da contratação apresentado pelo banco (Id. 214591840 - Pág. 19) demonstra que o processo de contratação, realizado em 11.08.2022, teve início às 13h52min29s e fim às 14h00min05s, o que totaliza o tempo de
menos de 8 minutos
para realizar toda a contratação.

Salienta-se que, dentro desse exíguo prazo, o consumidor teria que ter realizado diversas ações e passos de aceite: aceite da política de biometria facial e política de privacidade, ciência das dicas de segurança, aceite do CET e CCB, aceite de seguro prestamista, aceite IN-100 e captura da
selfie
.

Ademais, verifica-se que os valores recebidos pela autora em razão do contrato questionado, não foram por ela utilizados, tempo em que foi feito o depósito em juízo do montante (Id. 214591830), situação que corrobora com os fatos narrados e as demais provas do processo.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

(N.U 1002863-73.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

O banco requerido, portanto, não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário da autora a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, é caso de manter a sentença, que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário da autora, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Assim, compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano
moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

E
m casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie, de modo que é caso de majoração da verba indenizatória, máxime porque fixada em valor inferior à média (R$ 5.000,00).

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, porquanto se trata de responsabilidade extracontratual, em decorrência da declaração de inexistência
da relação jurídica (art. 398 do CC e Súmula 54/STJ).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do Banco
e
dá-se parcial provimento ao recurso da parte autora
, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024